Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011428-81.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): WILSON BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59011468) interposto por WILSON BATISTA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 53182017):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – CRÉDITO PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, por se tratar de verba de caráter alimentar, deve o executado comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.
2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba proveniente de benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011428-81.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 28/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o saldo existente na conta do Recorrente seria impenhorável por se tratar de benefício previdenciário, o que impediria o bloqueio pelo Sistema BACEN-JUD.
Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 932, I e 938, §3o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que seriam verossímeis as alegações do Recorrente, as quais teriam sido desconsideradas por ocasião do julgamento do recurso, e que “caberia ao relator do Agravo, portanto, determinar à parte que apresentasse, no prazo estabelecido, a comprovação do quanto foi alegado com relação aos valores depositados em conta; alternativamente, poderia determinar ao Instituto de Seguridade Social (INSS) que produzisse os documentos necessários, para calçar o feito com documentos vindos de fonte oficial.” (id. 59011468).
Recurso tempestivo (id. 60644499) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 60638984).
Contrarrazões no id. 69176494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que o saldo existente na sua conta seria impenhorável por se tratar de benefício previdenciário, o que impediria o bloqueio pelo Sistema BACEN-JUD.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 53213995):
“o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854, §3o, do CPC, é do executado. (...)
Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que se configura como benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto a não comprovação da origem dos valores apontados como impenhoráveis demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE BENS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido de que a impenhorabilidade dos bens não foi comprovada, de modo que não há falar no levantamento pretendido, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1598008/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, a parte Recorrente alega violação aos artigos 932, I e 938, §3o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que seriam verossímeis as alegações do Recorrente, as quais teriam sido desconsideradas por ocasião do julgamento do recurso, e que “caberia ao relator do Agravo, portanto, determinar à parte que apresentasse, no prazo estabelecido, a comprovação do quanto foi alegado com relação aos valores depositados em conta; alternativamente, poderia determinar ao Instituto de Seguridade Social (INSS) que produzisse os documentos necessários, para calçar o feito com documentos vindos de fonte oficial.” (id. 59011468).
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII